Tribunal: TJBA
Processo: 8002641-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002641-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: L. C. RIBEIRO DA SILVA TRANSPORTES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENEGOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO EM FERIADO NACIONAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO ATO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. C. Ribeiro da Silva Transportes Ltda. contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (n° 8093892-66.2024.8.05.0001), movida por Itaú Unibanco S.A., que indeferiu pedido de restituição de veículos apreendidos e condicionou a devolução de um caminhão à apresentação de termo de renegociação contratual e pagamento da primeira parcela, sob o fundamento de ausência de formalização da repactuação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da repactuação contratual realizada entre as partes e a legalidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão em feriado nacional, sem autorização judicial específica, o que comprometeria a legalidade do ato e o devido processo legal.

III. Razões de decidir
3. Documentos juntados aos autos demonstram a existência de renegociação contratual válida e formalizada, com pagamento inicial e manifestação de vontade de ambas as partes.
4. O ajuizamento da ação de busca e apreensão após a renegociação caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva, em razão da expectativa legítima gerada no devedor.
5. O mandado foi cumprido em feriado nacional (07/09/2024), sem autorização judicial prévia, em afronta ao art. 212 do CPC e ao art. 5º, XI, da CF/88, configurando nulidade absoluta do ato processual.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Caracteriza-se a nulidade do cumprimento de mandado judicial realizado em feriado nacional sem autorização específica do juízo. 2. Havendo prova de renegociação contratual formalizada entre as partes, afasta-se a mora do devedor, sendo vedado ao credor promover a busca e apreensão do bem sob pena de violação à boa-fé objetiva."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPC, art. 212; Decreto-Lei 911/1969.
Jurisprudência relevante citada:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8002641-33.2025.8.05.0000
em que figuram como agravante
L. C. RIBEIRO DA SILVA TRANSPORTES
e agravado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.